Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO. MORA ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO. INDUÇÃO EM ERRO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA DO ADMINISTRADO. RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS PARTES. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. PRAZO LEGAL. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF, e do art.1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando se alegar ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. A razoável duração do processo, incluída no rol constitucional de direitos e garantias fundamentais do (art. 5o, inciso LXXVIII, CRFB/88), resulta do princípio da eficiência e é concretizada, no âmbito do processo administrativo, por meio das previsões legais que estabelecem prazos para decisão; no âmbito do Distrito Federal, aplica-se o art. 173 da LC Distrital n. 840/2011 e o art. 49 da Lei n. 9.784/1999 – em virtude da Lei Distrital n. 6.037/2017 – segundo os quais o prazo para proferir decisão, após a conclusão da instrução processual, é de trinta dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que motivadamente.
3. Não pode ser imputada exclusivamente à apelante a responsabilidade pelo tempo em que o processo administrativo ficou paralisado, se a própria Administração Pública a induziu em erro ao negar o pedido de fornecimento de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP sob o fundamento de que, por se tratar de servidora celetista contratada temporariamente, o documento deveria ter sido requerido ao INSS.
4. Sem considerar o período em que o processo administrativo ficou paralisado, o decurso de mais de 9 (nove) meses após a conclusão da instrução sem a finalização do processo administrativo configura ilegalidade por ultrapassar o prazo da lei para decisão, sobretudo tratando-se de documento que a apelante requer para subsidiar o pedido de aposentadoria especial e que, diferentemente do que alega o apelado, se refere a período pouco superior a 1 (um) ano e a uma única lotação, afastando a afirmação de extrema complexidade para atender ao requerimento.
5. Recurso conhecido e provido.